Tribunal: CARF
Processo: 11543.000958/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000958/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA DE FÁTIMA BARRETO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000958/2010-60
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000958/2010-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB da
DRF/Vitória.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista. Da análise das informações e documentos apresentados pela
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 41.197,93,
auferidos pela titular. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos: Omissão de rendimentos recebidos por
decisão da Justiça Trabalhista (Processo no RT 0231.2004.004.17.00-8), conforme
demonstrado a seguir: R$ 111.416,95 (rendimentos tributáveis), sendo: R$
143.192,95 (total da execução) (-) R$ 45,47 (custas) (-) R$ 1.862,90 (honorários
periciais) (-) R$ 20.826,62 (INSS/Reclamada) (-) R$ 9.041,01 (FGTS). Ou R$
92.054,28 (líquido sem o FGTS) (+) R$ 18.761,41 (IRRF) (+) R$ 601,26
(INSS/Reclamante). Rendimentos tributados com base nas informações dos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e nos documentos apresentados pela
contribuinte.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 24/03/2010, conforme documento
de fls. 97 e, em 22/04/2010, apresentou impugnação, em petição de fls. 02,
acompanhada dos documentos de fls. 02 a 10, por meio da qual alega,
resumidamente, o quanto segue:
- que o lançamento foi realizado em razão de uma suposta omissão de
rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista no
0231.2004.004.17.00­8, cujo recolhimento de IR teria sido insuficiente;
- que obteve da referida demanda judicial o rendimento bruto de R$ 121.294,36,
os quais, após as deduções legais de INSS e IRRF, totalizaram a importância liquida de
R$ 101.894,63;
- que os valores recebidos são atualizações dos cálculos homologados pelo Juiz de
execução, os quais integraram a coisa julgada;
­ que R$ 68.461,31 foram classificados como rendimentos tributáveis;
- que a contribuinte, por ocasião da declaração de ajuste anual, informou como
rendimentos tributáveis o valor de R$ 70.219,02, que seriam os rendimentos tributáveis
declarados no processo atualizados até a data do efetivo recebimento;
- que requer a manifestação deste órgão julgador, em observância aos princípios
da ampla defesa e contraditório;
- que a Secretaria da Receita Federal lançou em sua notificação como rendimento
tributável, decorrente do título executivo judicial recebido nos autos do processo
numero 0231.2004.004.17.00­8, o valor de R$ 111.416,95;
- que a Justiça Federal do Trabalho é competente para determinar o recolhimento
das contribuições fiscais, na forma da sumula n° 368 do TST, e, que a União
compôs o litígio, tendo vistas da execução;
- que o lançamento contraria a coisa julgada, desrespeitando o Princípio da Segurança
Jurídica, sendo vedada a reapreciação pela RFB;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000958/2010-60

- que a notificação de lançamento está fundada em ilegalidades, que maculam o
resultado do imposto apurado, devendo, portanto, ser anulado o lançamento antes
mesmo da apreciação do mérito;
- que a Justiça do Trabalho homologou os cálculos demonstrados pelo perito e
atualizados pela contadoria do Juízo, para efetivação do pagamento ao declarante;
- que o contribuinte preencheu sua declaração com base nos valores
homologados;
- que não concorda com as cálculos realizados pela autoridade fiscal no campo
“Complementação da Descrição dos Fatos”;
- que o cálculo da autoridade fiscal partiu do valores atualizados até 01/07/2008
(quadro anexo), quando deveria partir do valor do efetivo recebimento (quadro
anexo), conforme alvará judicial acostado à presente impugnação;
- que não foi deduzido dos rendimentos tributáveis o valor dos juros de mora,
conforme determina a majoritária jurisprudência;
- que é inequívoco o rendimento tributário no valor de R$ 74.039,65, como o
contribuinte demonstra em sua impugnação;
- que a retificação da apuração, conforme demonstrado pelo interessado em sua
impugnação, resulta em saldo a restituir no valor de R$ 3.531,70.
Por fim, requer seja acolhida a presente impugnação para que:
­ em sede preliminar, seja anulado o lançamento, ou;
- seja efetivada a retificação da declaração de ajuste anual do exercício 2009,
para considerar como rendimentos tributáveis do processo trabalhista o valor de
R$ 74.039,65.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Não incide imposto de renda sobre juros de mora em ação trabalhista.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Em suma, conclui-se que são tributáveis os juros de mora incidentes sobre as verbas
trabalhistas recebidas pela contribuinte e mantém-se o lançamento tributário.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS,
sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000958/2010-60

sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Quanto ao regime de tributação, o comando legal vigente no ano calendário,
determinava que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente
do período que deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante
global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para, após excluir
da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.323 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000958/2010-60

Fl. 141
DF CARF MF
Original